Tribunal: CARF
Processo: 13857.000937/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000937/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO CARLOS RUGGIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a restituir declarado.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Cabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida decorre de mero erro de preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido excluindo
do campo de rendimentos recebidos de pessoa física o valor de R$ 4.407,80.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000937/2008-11
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000937/2008-11

Trata o presente processo de notificação de lançamento lavrada em 28/7/2008 (fls.
15/20), no montante de R$ 10.531,63, já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados
até 31/7/2008), referente às infrações de: compensação indevida de carnê-leão no valor de R$
4.700,02, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 4.407,80, com
IRRF de R$ 1.030,05 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no montante
de R$ 1.846,59 decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005 (fls. 24/28).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 35):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls. 15 a 20, relativo ao IRPF/06, por meio da
impugnação de fls. 02 a 04.
O lançamento originou-se da compensação indevida de carnê-leão no valor de R$
4.700,00 (fl. 16), da omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 4.407,80 e o
respectivo imposto retido na fonte no valor de R$ 1.030,05 da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal (fl. 17), bem como a dedução indevida de imposto retido na fonte no
valor de R$ 89,67 da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Ibaté e R$ 1.756,92 da
Universidade Federal de São Carlos (fl. 18).
O contribuinte apresentou impugnação alegando que com relação ao imposto retido na
fonte e o carnê-leão está anexando documentos que comprovam os recolhimentos, e
com relação à omissão de rendimentos alega que a fonte pagadora não forneceu o
Informe de Rendimentos e apresentou o valor recebido para tributação em maio de
2005.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado (fls.
34/37), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, dos rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de alterar o
lançamento de ofício.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE CARNÊ-LEÃO
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo
do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão em 19/12/2011 (AR de fl. 43), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 18/1/2012 (fls. 44/48), acompanhado de documentos de fls. 49/51,
contendo os argumentos a seguir sintetizados:

a decisão proferida não pode prevalecer, tendo em vista, que o rendimento
auferido já foi tributado pela Justiça do Trabalho, bem como, declarado na
declaração de ajuste anual; e

multa abusiva – descabimento da multa prevista no artigo 44 da Lei no
9.430 de 1996 pelo seu efeito confiscatório, em ofensa ao estatuído no artigo 150,
inciso IV da CF/88.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000937/2008-11

Ao final requer:
a) seja alterada a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo-SP. Acórdão n° 17-54.935 — 5a Turma da DRJ/SP2, para
que seja tornado nulo o Auto de infração objeto da presente pelos motivos e
fundamentos já expostos;
b) ainda alternativamente, se mantido o auto de infração, seja a multa reduzida a 20%,
c) que, a existência desse recurso seja comunicado aos órgãos competentes
encarregados de inscrever e de enviar à execução os créditos da União, para evitar que
antes do crédito estar definitivamente constituído (CNT art. 174), na pendência desse
recurso, venha o mesmo a ser levado indevidamente à execução fiscal, antes do crédito
estar definitivamente constituído (CPC arts. 586 e 618, I).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte inovou o recurso voluntário com a alegação do caráter
confiscatório da multa de ofício aplicada. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 19721, tal matéria está preclusa, motivo pelo qual não será conhecida.
Segundo consta na notificação de lançamento (fls. 17/18) foram apuradas as
seguintes infrações: compensação indevida de carnê-leão no valor de R$ 4.700,02, omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 4.407,80, com IRRF de 1.030,05 da
fonte pagadora Caixa Econômica Federal e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no montante de R$ 1.846,59, das seguintes fontes pagadoras: Município de Ibaté Prefeitura
Municipal no valor de R$ 89,67 e da Fundação Universidade Federal de São Carlos no valor de
R$ 1.756,92.
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação nos
seguintes termos:

manteve a glosa do carnê-leão pleiteado de R$ 4.700,02;

manteve a infração de omissão de rendimentos no valor de R$ 4.407,80;

restabeleceu o imposto retido na fonte glosado no montante de R$
1.846,59;

retificou o lançamento para considerar como rendimentos recebidos de
pessoa jurídica o valor de R$ 20.094,66 declarado pelo contribuinte como
rendimentos recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo titular (fl. 25) e

considerou o imposto retido na fonte no valor de R$ 3.669,97,
indevidamente pleiteado como carnê-leão.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000937/2008-11

De acordo com informações do contribuinte, em relação ao valor da omissão de
rendimentos de R$ 4.407,80, com a fonte de R$ 1.030,05, os mesmos teriam sido informados
também no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo
titular, no mês de maio de 2005, no total de R$ 8.113,76, sendo R$ 4.407,80 da ação judicial
conforme guia de retirada judicial (fl. 51 ) + R$ 3.705,96 de outros rendimentos recebidos de
pessoas físicas, com o valor de carnê-leão de R$ 1.030,05 (fl. 25).
Ante a plausibilidade das alegações, pode-se concluir que não houve a omissão de
rendimentos apontada, mas sim a indevida classificação dos rendimentos auferidos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido excluindo do campo
de rendimentos recebidos de pessoa física o valor de R$ 4.407,80.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital